Tribunal: TJSP
Processo: 2285001-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em contas bancárias por meio do Sisbajud. Juízo deferiu somente o desbloqueio de 70% do montante encontrado, ratificando a constrição sobre o remanescente. Insurgência do executado. Comprovação da impenhorabilidade é ônus do devedor, pois, além de seus bens, via de regra, sujeitarem-se à satisfação da obrigação, trata-se de fato impeditivo do

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em contas bancárias por meio do Sisbajud. Juízo deferiu somente o desbloqueio de 70% do montante encontrado, ratificando a constrição sobre o remanescente. Insurgência do executado. Comprovação da impenhorabilidade é ônus do devedor, pois, além de seus bens, via de regra, sujeitarem-se à satisfação da obrigação, trata-se de fato impeditivo do direito do credor. Flexibilização da regra de impenhorabilidade de verbas alimentares, prevista no art. 833, IV, do CPC. Tese definida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF. Não demonstrado que a quantia afetada ao pagamento da dívida, equivalente a 30% do valor total tornado indisponível, tenha natureza salarial. Devedor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido.